Tribunal: TCU
Processo: 032.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11256/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.554/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Maria Regina Mendes Vieira (XXX.004.027-XX); Maria Stella de Castro Marcos Dias (XXX.673.587-XX); Mariama Barroso de Lima (XXX.188.917-XX); Mariana Antunes Pereira (XXX.285.207-XX); Mariana Blasi Cunha (XXX.553.907-XX); Mariana do Val Pires (XXX.328.027-XX); Mariane Nogueira Nalbones Barbosa (XXX.420.107-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.